Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE CUSTEIO. MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em aferir a eventual ocorrência de danos morais em decorrência do descumprimento da obrigação atribuída à sociedade empresária ré. 1.1. Pretende-se examinar, ainda, a proporcionalidade da multa cominatória fixada e a possibilidade de estabelecimento do valor dos honorários de advogado de acordo com da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contrato de planos de saúde (Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. Se o plano de saúde nega a indenização com base em cláusula contratual (ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz), a recusa não produz a obrigação de indenizar danos morais.
4. A multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência não se mostrou desproporcional.
5. Os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. É indiscutível a possibilidade de redução dos honorários fixados de acordo com o valor da causa à luz do princípio da proporcionalidade expressamente previstos no art. 8o do CPC, ou de sua majoração nos casos submetidas à regra prevista no art. 85, § 8o, do mesmo código. 5.2. Ocorre que na hipótese ora em exame não está caracterizado o alegado excesso ou a desproporção na fixação do valor dos honorários de advogado.
6. Recurso de apelação interposto pela ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo manejado pela autora conhecido e desprovido.